Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LOTEADOR. RELAÇÃO SUBJETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. REGRA. LOTEADOR. EXCEÇÃO. VONTADE EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o demandante, que formula o pedido, e o demandado, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por conseguinte, esse liame deve ser averiguado com base na teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
2. A Lei Distrital no 353/1992 previu que as zonas urbanas e de expansão urbana, quando urbanizadas, devem possuir todos os equipamentos urbanos e comunitários, cabendo ao loteador provê-los.
3. Equipamentos públicos, urbanos e comunitários, segundo o art. 2o, § 5o da Lei Federal no 6.766/1979, são a infraestrutura básica para escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário, de abastecimento de águas e de energia elétrica.
4. Embora a responsabilidade pela infraestrutura básica do condomínio que possibilita condições mínimas de habitabilidade recaia, em regra, sobre o loteador do solo, essa incumbência pode ser afastada quando houver disposição de vontade em sentido contrário, sobretudo convenção condominial, que obrigue proprietários, promitentes compradores e promitentes cessionários (Lei no 4.591, art. 9o, § 2o). Precedentes.
5. É inviável a condenação do réu, na condição de loteador, a realizar/custear obras de infraestrutura do condomínio, tanto porque há previsão expressa na convenção de que esses gastos devem ser efetuados pelo próprio condomínio e rateado entre os condôminos quanto porque não há efetiva comprovação de que a infraestrutura básica e as condições de habitabilidade não foram asseguradas (CPC, art. 373, I).
6. Legitimidade passiva reconhecida de ofício. No mérito, recurso conhecido e não provido.